Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E MÍDIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: analisar se há prova suficiente quanto à materialidade e autoria do delito de lesão corporal descrito na denúncia; examinar se a fundamentação utilizada para negativação dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, é idônea; e se o critério de exasperação utilizado pelo magistrado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração dos fatos pela vítima, em Juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de obstar a condenação, tendo em vista que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, é recorrente a tentativa de retratação da vítima por razões emocionais, sociais ou econômicas, o que exige análise crítica e cautelosa pelo julgador.
4. A palavra da vítima na fase inquisitorial é corroborada por prova testemunhal e por elementos documentais e audiovisuais, sendo idônea para fundamentar a condenação.
5. Tratando-se de crime de ação penal pública, é possível que o magistrado profira sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pleiteado a absolvição do acusado, nos termos do artigo 385, do Código de Processo Penal.
6. O ciúme, quando presente em contexto de violência de gênero, reveste-se de especial gravidade, pois representa manifestação concreta da ideia de posse do homem sobre a mulher, reproduzindo padrões patriarcais e estruturas de dominação masculina. Tal motivação revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.
7. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual são aplicadas as frações de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou c) a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 77, 129, § 13; CPP, art. 385; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.